Tribunal: TJPA
Processo: 0857937-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857937-69.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SEPEDA DE BARROS

APELADO: JESSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0857937-69.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: MARIA DAS GRAÇAS SEPEDA DE BARROS

RECORRIDA
: JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Civil. Ação de manutenção de posse. União estável. Direito real de habitação. Extinção de usufruto. Propriedade registrada em nome da filha do falecido. Posse injusta. Reintegração. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse ajuizada por companheira sobrevivente contra a filha do falecido, e, em contrapartida, julgou procedente o pedido reconvencional de reintegração de posse formulado pela ré, com fundamento na consolidação da propriedade plena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se a autora-apelante faz jus à manutenção da posse do imóvel, com base em direito real de habitação ou outro fundamento possessório;

(ii) se o imóvel integra o patrimônio do falecido companheiro ou se pertence exclusivamente à filha, ora recorrida;

(iii) se há óbice à reintegração de posse diante da existência de ações judiciais paralelas (inventário e ação de nulidade de transferência).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matrícula do imóvel (nº 28.546) comprova que a propriedade foi transferida à ré-apelada por meio de escritura pública registrada em 2003, anterior ao início da união estável da autora com o falecido, ocorrida apenas em 2014.

4. O usufruto vitalício conferido ao falecido extinguiu-se com sua morte (art. 1.410, I, CC), consolidando-se a posse plena na nu proprietária.

5. O direito real de habitação pressupõe que o imóvel integre o patrimônio do falecido, o que não ocorre no caso concreto.

6. A existência de ação de nulidade do registro imobiliário não interfere na eficácia do título enquanto não houver decisão judicial com força suspensiva.

7. Ausência de fundamento jurídico que justifique a manutenção da autora no imóvel; posse qualificada como injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. "A companheira sobrevivente não possui direito real de habitação sobre imóvel que não integrava o patrimônio do falecido, especialmente quando a propriedade é registrada em nome de terceiro, com título anterior à união estável."

2. "A extinção do usufruto pela morte do usufrutuário consolida a propriedade plena, legitimando a proteção possessória contra a ocupação injusta."

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0857937-69.2022.8.14.0301
, em que é
apelante MARIA DAS GRAÇAS SEPEDA DE BARROS
e
apelada JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença de improcedência
proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DAS GRAÇAS SEPEDA DE BARROS
contra a sentença proferida nos autos da
ação de manutenção de posse
ajuizada em face de
JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS
, que foi julgada
improcedente
, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente em razão da extinção do usufruto vitalício com o falecimento do usufrutuário, pai da parte requerida, consolidando-se a posse plena na nu proprietária.

Ao final, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido reconvencional de reintegração de posse formulado pela ré, ora apelada, condenando a autora à desocupação do imóvel, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita (sentença lançada no ID 26859209).

Em suas razões recursais (ID 26859219), a apelante sustenta:

(i)

nulidade da sentença por omissão quanto à controvérsia envolvendo a propriedade do imóvel, em trâmite nos autos de inventário nº 0861616-77.2022.8.14.0301 e na ação ordinária de nulidade de transferência patrimonial (processo nº 0871878-86.2022.8.14.0301),

(ii)

ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, e aos artigos 11 e 489, § 1º, do CPC, por ausência de fundamentação adequada;

(iii)

direito de habitação da companheira sobrevivente com base no art. 7º da Lei nº 9.278/96 e na jurisprudência consolidada,

(iv)

comprovação da posse legítima em razão da convivência no imóvel com seu falecido companheiro, Luiz Maurício Alves de Vasconcellos,

(v)

contrariedade da sentença à jurisprudência que garante a permanência da companheira no imóvel de moradia comum;

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer o direito de manutenção na posse do imóvel e a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 26859222, a parte apelada,
JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS
, requer o não provimento do recurso. Sustenta, em síntese:

(i)

ser legítima proprietária do imóvel objeto da lide, conforme matrícula nº 28546 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém;

(ii)

que o falecido Luiz Maurício Alves de Vasconcellos detinha apenas usufruto vitalício do bem, o qual se extinguiu com o seu óbito em 04.05.2022;

(iii)

que a apelante passou a exercer posse injusta e resistiu às notificações para desocupação do imóvel, permanecendo no local sem arcar com despesas condominiais e tributos;

(iv)

que a alegação de domínio litigioso em ações paralelas não deve obstar a imissão na posse da nu proprietária;

(v)

que o direito de habitação previsto no art. 7º da Lei 9.278/96 não prevalece diante da titularidade dominial da filha do falecido;

(vi)

que os embargos de declaração opostos foram corretamente rejeitados e considerados manifestamente protelatórios;

Requereu, ao final, o
desprovimento do apelo
, com a imediata
expedição de mandado de imissão na posse
em seu favor.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à suposta existência de posse legítima e direito de habitação por parte da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da demanda, situado na Travessa Padre Eutíquio, nº 1940, apartamento 1402, no Edifício “Maison Matisse”, nesta cidade de Belém, e à validade da sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse e, ao mesmo tempo, acolheu o pedido reconvencional de reintegração de posse deduzido pela ré.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém não merece qualquer reparo.

No que concerne a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tal preliminar deve ser rejeitada posto que entendo que a sentença se encontra suficientemente fundamentada. Lembro que decisão concisa não é decisão sem fundamentação.

Conforme se extrai da
matrícula nº 28.546
do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, devidamente acostada aos autos,
a propriedade plena do imóvel pertence à recorrida, Sra. JÉSSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS, desde o ano de 2003
, por força de
contrato de compra e venda celebrado com terceiros
, assim é inconteste que o imóvel foi adquirido pela apelada em data muito anterior à alegada união estável mantida entre a apelante e o falecido usufrutuário, Sr. Luiz Maurício Alves de Vasconcellos.

A esse respeito, cumpre frisar que a apelante afirma que a união estável se iniciou em 2014, ou seja,
mais de uma década após a aquisição formal do imóvel pela recorrida
, circunstância que torna absolutamente insustentável a alegação de que o bem integraria o patrimônio do falecido ou mesmo que seria passível de proteção possessória com fundamento em direito de habitação.

Nos termos do art. 1.410, I, do Código Civil, o
direito real de usufruto se extingue com a morte do usufrutuário
, e, neste caso, o imóvel, cuja nua-propriedade sempre pertenceu à filha (ora apelada), se consolidou plenamente em favor desta com o falecimento de seu pai, que apenas exercia posse direta sobre o bem.

Não há nos autos qualquer prova de que o falecido tenha sido proprietário do imóvel em questão
. A compra e venda realizada com terceiros e a filha do
de cujus
registrada em 2003 se encontra plenamente hígida no momento da análise deste recurso. Como bem apontado pela sentença de origem,
não se pode reconhecer proteção possessória ou direito real de habitação à companheira sobrevivente sobre imóvel que sequer pertenceu ao falecido
.

Ressalte-se que a jurisprudência invocada pela apelante, no sentido de garantir o direito de moradia ao companheiro sobrevivente,
tem como pressuposto inarredável a titularidade do bem pelo falecido
, o que não se verifica na hipótese dos autos. A própria doutrina especializada reconhece que o
direito real de habitação previsto no art. 7º da Lei 9.278/96
, assim como o
art. 1.831 do Código Civil
,
somente se aplica quando o imóvel integra o acervo patrimonial do de cujus
, o que não se configura no caso em análise.

A apelante ainda sustenta que tramita ação de nulidade de transferência de propriedade (processo nº 0871878-86.2022.8.14.0301) e processo de inventário (processo nº 0861616-77.2022.8.14.0301), o que, a seu ver, impediria a reintegração da posse em favor da apelada.

Entretanto, tal alegação
não prospera
.

Com efeito, a existência de ação anulatória em trâmite
não suspende automaticamente os efeitos do registro imobiliário
regularmente lavrado e não torna ineficaz a posse do titular registrado. Como se sabe,
o registro de imóveis goza de presunção de veracidade e legitimidade
, somente podendo ser desconstituído por decisão judicial transitada em julgado, o que evidentemente ainda não ocorreu.

Ademais,
não há qualquer decisão nos autos das referidas ações que tenha suspendido os efeitos da transferência de 2003
, tampouco há indicativos robustos de que o título seja flagrantemente inválido. Pelo contrário, os documentos demonstram o registro é regular, de modo que, até prova inequívoca em sentido contrário,
vigora a presunção de legitimidade da propriedade da apelada
.

Nesse cenário, enquanto inexistente provimento jurisdicional que invalide o registro,
a titular do domínio – no caso, a apelada – detém o direito pleno à posse direta do bem
, e não há fundamento legal que justifique a manutenção da apelante no imóvel, cuja ocupação, além de injustificada, já se prolonga por mais de três anos após a extinção do usufruto, gerando diversos prejuízos financeiros a legítima proprietária.

O juízo de origem também agiu com acerto ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela apelante, os quais, além de carecerem de fundamento jurídico plausível, foram corretamente reputados como manifestamente protelatórios, revelando-se como tentativa de retardar o cumprimento da decisão judicial.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer vício, omissão ou ilegalidade na sentença combatida. Pelo contrário, a r. decisão demonstrou sólido embasamento jurídico, examinou os argumentos relevantes e conduziu o julgamento com estrita observância ao devido processo legal, motivo pelo qual merece ser integralmente
mantida
.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARIA DAS GRAÇAS SEPEDA DE BARROS
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Majoro os honorários na fase recursal para 15% sobre o valor da causa, os quais se encontram suspensos em razão da gratuidade concedida no juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 20/10/2025